Tribunal: TJDFT
Processo: 0713947-23.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713947-23.2019.8.07.0009 RECORRENTE: PÁTIO CAPITAL CORPORATE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA RECORRIDO: DENISE REGINA PEREIRA DE AZEVEDO ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. UNIDADE COMERCIAL EM SHOPPING. TAXA CONDOMINIAL. PREVISÃO CONTRATUAL DE ISENÇÃO ATÉ A INAURUGURAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. CONDIÇÃO NÃO SATISFEITA. COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO LOCADOR. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA. 1. A promessa de isenção condominial antes da inauguração do empreendimento imobiliário gera efeitos obrigacionais. Portanto, não é justificativa jurídica alegar, posteriormente, que as taxas condominiais são cobradas por terceiros e que não possui ingerência sobre este assunto. 2. O Código Civil, em seu artigo 439, estabelece que “aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos, quando este o não executar”. 3. A alegação de falha na prestação jurisdicional, por ausência de análise de provas, não prospera quando resta evidente que o magistrado analisou adequadamente o acervo probatório. 4. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados. A recorrente alega violação aos artigos 371 do Código de Processo Civil e 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, asseverando que o acórdão, ao manter a sentença apelada, decidiu de forma contrária às provas coligidas aos autos, quanto à sua ilegitimidade passiva. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 371 do CPC. Com efeito, ao assentar pela legitimidade passiva da recorrente, o acórdão recorrido assim o fez com suporte na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal.” (EDcl no AgInt no REsp 1930202/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012